Tribunal: TJPA
Processo: 0002174-52.2013.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10300 - Data Base
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002174-52.2013.8.14.0004

APELANTE: JOSE TADEU BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico (Querela Nullitatis Insanabilis). Erro Material no Dispositivo da Sentença. Nulidade Absoluta. Recurso Desprovido.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de ato jurídico (querela nullitatis insanabilis) proposta pelo Município de Almeirim, reconhece a nulidade absoluta de sentença anterior, em razão de erro material no dispositivo que julgou o pedido como “procedente”, em desconformidade com a fundamentação, que indicava “improcedente”.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o prazo prescricional afeta a ação declaratória de inexistência de ato jurídico, e (ii) verificar se o erro material no dispositivo da sentença compromete sua validade, autorizando a anulação.

3. A
querela nullitatis insanabilis
é imprescritível, pois visa a anular sentença eivada de vício insanável, mesmo após o trânsito em julgado, conforme consolidado na jurisprudência.

4. O erro material no dispositivo da sentença configura vício insanável, uma vez que a contradição entre dispositivo e fundamentação compromete a validade do ato judicial, tornando-o passível de anulação para assegurar a coerência decisória.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

____________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1938743/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/11/2024 a 11/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
José Tadeu Batista
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico,
com pedido de tutela antecipada, movida pelo Município de Almeirim, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade absoluta do dispositivo da sentença proferida em 21 de janeiro de 2004. Na sentença originária, constatou-se um erro material no dispositivo, que julgou o pedido “procedente” quando deveria constar “improcedente”, contrariando a fundamentação.

Em suas razões recursais, o apelante alega, a ocorrência de prescrição, sustentando que o Município ingressou com a ação declaratória mais de nove anos após a prolação da sentença original e sete anos após sua confirmação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em reexame necessário, transitada em julgado há mais de 19 anos. Segundo o apelante, o Município de Almeirim, ao não recorrer da sentença ou do acórdão que a confirmou, teria esgotado as vias recursais e, portanto, a matéria estaria acobertada pela prescrição.

No mérito, o apelante afirma que a sentença proferida em 2004 reconheceu corretamente o direito à prestação dos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino e que o erro material apontado, referente à utilização do termo “procedente” ao invés de “improcedente”, não afeta o conteúdo da decisão. Além disso, argumenta que o contrato de prestação de serviços foi confirmado por testemunhas ouvidas em juízo e que a sentença de 2004 foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em reexame necessário.

O apelante requer o reconhecimento da prescrição, a reforma da sentença de primeiro grau e a concessão de justiça gratuita, por ser hipossuficiente nos termos da lei.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 21938946).

Manifestação do Ministério Público pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 22218958).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Defiro ao apelante o benefício da justiça gratuita, considerando a declaração de hipossuficiência nos termos do art. 98, do CPC.

Recebo o recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Tadeu Batista em face da sentença proferida que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de ato jurídico (
querela nullitatis insanabilis
) proposta pelo Município de Almeirim. A sentença reconheceu a nulidade absoluta do dispositivo da sentença proferida nos autos do processo nº 0000698-23.2006.8.14.0004, em 21 de janeiro de 2004, que, por erro material, utilizou o termo “procedente” ao invés de “improcedente”, contrariando toda a fundamentação.

Transcrevo os fundamentos e a parte dispositiva da sentença:

“I. Fundamentação.

De acordo com os doutrinadores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, uma ação declaratória de inexistência de ato jurídico, também conhecida como
querela nullitatis insanabilis
, é um tipo de ação judicial que busca declarar a inexistência de um ato jurídico.

Isso significa que a parte que move a ação está argumentando que o ato em questão não produziu efeitos jurídicos válidos, seja por vício de forma, por ausência de requisitos essenciais ou por qualquer outra razão que torne o ato nulo de pleno direito, sem a possibilidade de ser confirmado ou ratificado posteriormente.

A expressão
"querela nullitatis insanabilis"
é de origem latina e significa "ação de nulidade insanável". Isso indica que o vício que torna o ato nulo é tão grave que não pode ser sanado ou corrigido, tornando a nulidade "insanável". Essa ação é geralmente utilizada quando não há outro meio legal para contestar a validade do ato jurídico em questão.

A
querela nullitatis
é apresentada como uma ação que busca a declaração de inexistência de uma decisão judicial baseada em vício insanável. A citação do réu é destacada como um dos pontos cruciais para a formação da relação processual, sendo que sua ausência ou irregularidade pode resultar em uma decisão nula. Nesses casos, a
querela nullitatis
pode ser utilizada para contestar a validade da sentença mesmo após o trânsito em julgado.

Embora haja resistência por parte de uma minoria da doutrina em relação à existência desse instituto, a maioria dos estudiosos do direito processual civil e jurisprudência dos tribunais superiores reconhecem sua aplicação e relevância.

A
querela nullitatis
é vista como uma forma excepcional de impugnação que pode anular decisões mesmo após o trânsito em julgado, garantindo assim a segurança jurídica.

EMENTA:
COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL. INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE
: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS. VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA”. “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT”. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC/73. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. RE NÃO CONHECIDO.
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória)
que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. A decisão do Supremo Tribunal Federal que haja declarado inconstitucional determinado diploma legislativo em que se apoie o título judicial, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc”, como sucede com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765), detém-se ante a autoridade da coisa julgada, que traduz, nesse contexto, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “
in abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. ARE 1.113.255/SP

No caso em tela, as partes discutem sobre eventual existência de nulidade no teor da sentença nos autos em apenso, processo referente ao cumprimento de sentença nº 0000698-23.2006.8.14.0004.

O autor alega que a sentença se equivocou ao redigir procedente ao invés de improcedente. Por sua vez, o requerido ressalta que não se trata de mero erro material.

De acordo com o julgado supracitado do Supremo Tribunal Federal, evidente destacar que a
querela nullitatis
não pode ser utilizada como meio de rediscussão do mérito.

É exatamente o que pode ser verificado no presente caso. Não se trata de rediscussão do mérito, mas de constatação de erro capaz de gerar a nulidade da sentença, por evidente erro material constato no dispositivo da sentença, que está em desacordo com a fundamentação. Explico:

Nos autos, foi constatada uma situação complexa em que um pequeno erro no dispositivo da sentença proferida em 2004 acabou perpetuando consequências até os dias atuais. Esse erro, consistindo na utilização da palavra "procedente" ao invés de "improcedente", gerou equívocos subsequentes tanto na execução da sentença quanto no reexame necessário pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Toda a fundamentação da Sentença dos autos da ação de cobrança (ID Num. 34781344 - Pág. 9 a 11, autos apensos) vai no sentido de que o contrato entabulado pelas partes não seguiu os requisitos de validade. Somente no trecho final da referida sentença há menção do julgamento procedente, quando na verdade claramente se tratou de um erro material.

Tal erro, de fato, compromete a própria validade da sentença, sendo tão grave que torna a sentença nula desde sua origem.

Logo, é possível o reconhecimento da nulidade absoluta por meio da presente
querela nullitatis insanabilis.

II. Dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
procedente
o pedido constante na exordial para reconhecer a nulidade absoluta diante de evidente erro material somente no tocante ao dispositivo da sentença em que consta a palavra "procedente" ao invés de "improcedente", contrariando toda a fundamentação da sentença.

Comuniquem-se os autos apensos (Proc nº 0000698-23.2006.8.14.0004).

Publique. Registre. Intime.

A presente decisão serve como mandado de intimação/citação/notificação/ofício, no que couber, conforme determina o provimento de nº 003/2009CJCI.”

Prejudicial de prescrição

Em suas razões recursais, o apelante argui a prejudicial de prescrição, alegando que a ação foi ajuizada mais de nove anos após a prolação da sentença original e mais de sete anos após a sua confirmação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sede de reexame necessário, no processo de cumprimento de sentença nº 0000698-23.2006.8.14.0004. Afirma que o trânsito em julgado ocorreu há mais de 19 anos e que o Município permaneceu inerte durante todo esse período, não podendo vir a juízo tantos anos depois para questionar matéria já decidida, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.

A alegação de prescrição não pode prosperar. A presente ação declaratória de inexistência de ato jurídico trata de uma
querela nullitatis insanabilis
, instituto utilizado para atacar decisões que padecem de vício tão grave que nem o trânsito em julgado tem o condão de saná-lo. Nesses casos, o prazo para ajuizamento da ação é imprescritível, já que a nulidade insanável pode ser reconhecida a qualquer tempo.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a
querela nullitatis
é cabível quando há vício na formação da relação processual, como a falta de citação válida, ou, como no presente caso, erro material grave que compromete a validade do ato sentencial. O erro no dispositivo da sentença, que julgou “procedente” ao invés de “improcedente”, configura vício de tamanha gravidade que autoriza a sua anulação, independentemente do lapso temporal decorrido.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a
querela nullitatis
pode ser manejada mesmo após o trânsito em julgado, desde que haja vício insanável que torne a decisão judicial nula de pleno direito.

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO INCLUÍDOS EM PAUTA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. SUCESSORES NOS DIREITOS SOBRE IMÓVEL USUCAPIDO QUE DEVEM SER CITADOS COMO LITISCONSORTES NECESSÁRIOS NA AÇÃO RESCISÓRIA INTENTADA CONTRA A SENTENÇÃ DE USUCAPIÃO. AUSENCIA DE CITAÇÃO QUE SE APRESENTA COMO VÍCIO DE INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.2. De acordo com o princípio processual da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73, correspondentes aos arts. 282 e 283 do NCPC, não é possível declarar a nulidade quando não verificado nenhum prejuízo efetivo.3. No caso, o Tribunal estadual afirmou que a ausência de inclusão do feito em pauta e, bem assim, o julgamento virtual dos embargos de declaração não implicou nenhum tipo de prejuízo para a parte, revelando-se descabido, nessa medida, declarar a nulidade do processo.4. Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido teria buscado fundamento em acórdãos que tratavam de casos não análogos, pois todos os julgados citados naquele aresto estavam alinhados ao argumento jurídico que serviu de orientação ao julgamento.5. Devem figurar como réus na ação rescisória todos aqueles que integraram a relação jurídica original e também seus sucessores.Precedentes.6. Assim, o adquirente de bem usucapido, na condição de sucessor do usucapiente, deve integrar o polo passivo da ação rescisória intentada contra a sentença de usucapião, sob pena de nulidade do feito por falta de citação do litisconsorte passivo necessário.Precedentes.7. As chamadas nulidades guardadas ou de algibeira apenas vedam a declaração de invalidades de atos processuais dentro da mesma relação processual. Se os adquirentes do imóvel não figuraram como parte na ação rescisória não poderiam ter, de má-fé, ocultado o vício processual ou maliciosamente retardado a sua invocação em juízo.8.
Se o vício transrescisório pode ser alegado a qualquer tempo, sem que se possa cogitar de prescrição ou decadência, não parece adequado admitir que a parte esteja impedida de propor a querela nullitatis quando melhor lhe aprouver.
9. Recurso especial provido para julgar procedente a querela nullitatis.

(STJ - REsp: 1938743 SP 2021/0149500-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)”

Dessa forma,
rejeito a preliminar de prescrição.

Do mérito

Na origem trata-se de ação declaratória de inexistência de ato jurídico querela nullitatis insanabilis com pedido de tutela antecipada proposta por
Município de Almeirim
em face de
José Tadeu Batista.
Aduz o Município de Almeirim que na sentença proferida no processo nº 0000698-23.2006.8.14.0004, em 21 de janeiro de 2004, que, por erro material, utilizou o termo “procedente” ao invés de “improcedente”, contrariando toda a fundamentação.

Para melhor esclarecimento, transcrevo os fundamentos da sentença e a parte dispositiva (Id. 20394171):

“(...) A presente ação versa sobre hipótese em que os contratos existentes entre o Município e o particular estão disciplinados no direito privado comum, de forma que aqui a Administração se apresenta desinvestida da supremacia que caracteriza as relações eminentemente públicas.

Mesmo assim, a validade dos contratos depende de que estejam presentes seus requisitos intrínsecos e extrínsecos, pois a Administração Pública deve obedecer em tudo o princípio da legalidade segundo o qual somente pode fazer aquilo que a lei permite, quando e como a lei permite.

Ora, os instrumentos apresentados pelo requerente como prova do acordo de vontade não preenchem, à luz das normas que regem a matéria, os requisitos formais de validade.

De fato, o contrato apresentando às fls., 08/09 não está datado e também não foi assinado pelo requerente, quando de sua lavratura, não sabendo uma das testemunhas ouvida e que a formalização do mesmo supostamente assistiu, declinar os motivos fls. 47/48.

Quanto ao primeiro contrato entabulado entre as partes, juntado às fls. 23/24, percebe-se que não houve assinatura do Chefe do Executivo Municipal, razão pela qual não se pode considerar o mesmo apto a produzir direitos, já que não está demonstrada a vontade do contraente.

O Código de Processo Civil reparte o ônus da prova da seguinte forma:

“Art. 333- O ônus da prova incumbe:

I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II- ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor”

No caso em testilha, para o reconhecimento da existência de fato constitutivo do direito do autor seria imprescindível a existência de contrato válido autorizando a prestação de serviço, o que no caso testilha incorreu.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão dos autos.

Feito isento de custas por estar sob o pálio da Defensoria Pública.”

Transcrevo a ementa do
Acórdão nº 58.719, de relatoria da Desembargadora Eliana Rita Daher Abufaiad (Id. 20394171)
,

que em reexame manteve a sentença:

“
PROCESSO CIVIL. REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR, SERIA IMPRESCINDIVEL A EXISTENCIA DE CONTRATO VÁLIDO AUTORIZANDO A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, O QUE NÃO OCORREU A DEMANDA DEVE SER JULGADA PROCEDENTE. ACOLHIMENTO DO PARECER DO MINISTÉRIO

PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB ANÁLISE.”

Nas razões recursais, o apelante questiona a procedência da presente ação e defende a manutenção da sentença original de 2004, que teria reconhecido o direito à contraprestação pelos serviços prestados. Alega que houve erro material no dispositivo, mas que a sentença estaria em conformidade com o acórdão proferido em reexame necessário, não havendo razão para o reconhecimento da nulidade.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

O erro material na sentença de 2004 é evidente. A fundamentação da sentença foi clara ao concluir pela improcedência do pedido formulado nos autos, ao afirmar que o contrato firmado entre as partes não seguia os requisitos legais de validade.
Entretanto, no dispositivo, foi consignado equivocadamente que o pedido foi julgado “procedente”, o que contrariou frontalmente a fundamentação.

O erro no dispositivo gerou consequências sérias, uma vez que a execução da sentença e o subsequente reexame pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará foram realizados com base em um dispositivo incorreto. Tal erro material comprometeu a validade da sentença, tornando-a nula desde sua origem.

Quanto ao argumento de que a prestação dos serviços foi confirmada por testemunhas, esse ponto não interfere no reconhecimento da nulidade da sentença
. A presente ação visa corrigir o erro material no dispositivo, que, ao contrário do que sustenta o apelante, não está em consonância com os fundamentos da decisão.

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade absoluta do dispositivo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/11/2024